Tribunal: TJDFT
Processo: 0033508-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
O Distrito Federal, anteriormente, impugnou o valor da execução, apontando excesso (ID 889111), sem oposição do exequente. Feito o cálculo (ID 10375780), o exequente concordou expressamente (ID 10768110). Efetuado o pagamento pelo Distrito Federal, o exequente novamente concordou expressamente com o cálculo, postulando a expedição de alvará (ID 12910728), o que foi atendido e cumprido (IDs 12935232 e 12977594). Daí que é descabido, agora, postular complemento do valor. De acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". No caso, a atualização dos cálculos pelo INPC até 30/06/2009 e, após, pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) observou a coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos à execução (ID 8538876, págs. 93/110). Portanto, efetuados os cálculos nos termos do acórdão e realizado o pagamento da RPV, tudo sem impugnação, não há falar em pagamento complementar com aplicação de índice não previsto no título executivo. Assim, indefiro o pedido (ID 15855947). Brasília, 7 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator